Tribunal: CARF
Processo: 11007.000989/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11007.000989/2006-10
RESOLUÇÃO
3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRISIL IMP E EXP LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Declaração de voto

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
2
RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado com vistas à constituição
de crédito tributário referente a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro de madeira exportada para o Uruguai pela recorrente, entre 22/07/2004 e 03/11/2005,
a preços subfaturados e com ocultação dos reais vendedores e responsáveis pela operação, que
foram identificados pela fiscalização como sendo a pessoa jurídica KASEMA IND. COM. E EXP.
LTDA. e as pessoas físicas Ricardo Martinez Alves e Paulo César Hubner.
Os fatos encontram-se descritos em Relatório de Ação Fiscal (fls. 973/1010).
Relata a autoridade autuante que a recorrente, já habilitada para atuar no comércio
exterior como exportadora, requereu, em 04/11/2005, habilitação para operar também como
importadora, o que ensejou o procedimento fiscal referente à habilitação requerida, o qual
resultou no auto de infração em questão.
A fiscalização concluiu que a empresa KASEMA, através de Ricardo Martinez Alves e
Paulo César Hubner, foi a responsável pelas operações de exportação de madeira, formalmente
registradas pela recorrente, e, ademais disso, concluiu também ter havido a prática sistemática de
subfaturamento nas exportações sob apreço, com base em documentos que, apreendidos nas
dependências da empresa KASEMA, espelham a escrituração paralela de recursos e que foram
encontrados organizados e agrupados por número de fatura, estando as respectivas cópias
acostadas às fls. 358 a 562 do processo.
Pela impossibilidade de apreensão da mercadoria, face a constatação de ocorrência
de ocultação dos verdadeiros responsáveis, mediante fraude, em operações de exportação, foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 1011 a 1017 para aplicação de multa equivalente ao seu valor
aduaneiro, com base no art. 23, inciso V e §§ 1° e 30, do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 2002, combinado com o art. 73, §§ 1° e 2° da Lei n°
10.833, de 2003, artigos 124, inciso I, 135 e 137 da Lei n° 5.172, de 1966.
Regularmente cientificadas do auto de infração (fls. 1011), as empresas RODRISIL
IMP E EXP LTDA. e KASEMA IND. COM. E EXP. LTDA não apresentaram impugnação no prazo legal,
consoante Informações Fiscais de fls. 1026 e 1027.
Os responsáveis solidários Ricardo Martinez Alves e Paulo César Hubner,
regularmente cientificados (fls. 1018/1019 e 1047/1048), apresentaram, respectivamente, em
12/03/2007 e 13/04/2007, as impugnações de fls. 1029 a 1045 e 1052 a 1066.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme o Acórdão no 07-
19.312 (fls. 1097/1116), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
3
Data do fato gerador: 22/07/2004, 31/05/2005, 07/06/2005, 08/07/2005,
11/07/2005, 25/07/2005, 04/08/2005, 08/08/2005, 15/08/2005, 22/08/2005,
26/08/2005, 29/08/2005, 15/09/2005, 30/09/2005, 07/10/2005, 14/10/2005,
21/10/2005, 03/11/2005
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem, conjuntamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a
prática de infração à legislação aduaneira, nada importando que relação formal os
autuados tenham com as pessoas jurídicas envolvidas, ou o volume de recursos
financeiros que tenham, ou não, movimentado, mas sim o fato de terem
concorrido, juntamente com essas empresas, para a prática da infração, ou dela
tenham se beneficiado.
DESEMBARAÇO. FRAUDE. EFEITO HOMOLOGATÓRIO. DESCABIMENTO.
A apuração da infração consistente no dano ao Erário, não raras vezes, só é
possível de ser constatada em sede de um procedimento fiscal posterior ao
desembaraço, não havendo falar de homologação ou deferimento da operação
fraudulenta.
DANO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Além do procedimento especial voltado à verificação das empresas que atuam
regularmente no comércio exterior, o dano ao Erário pode ser verificado em sede
de revisão aduaneira ou de um procedimento fiscal específico voltado para a
verificação do cumprimento de obrigações tributárias de um determinado
contribuinte.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a solicitação de diligências e perícia quando demonstrado que a sua
realização é irrelevante para a elucidação do litígio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/07/2004, 31/05/2005, 07/06/2005, 08/07/2005,
11/07/2005, 25/07/2005, 04/08/2005, 08/08/2005, 15/08/2005, 22/08/2005,
26/08/2005, 29/08/2005, 15/09/2005, 30/09/2005, 07/10/2005, 14/10/2005,
21/10/2005, 03/11/2005
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
A ocultação do real responsável pelas operações de exportação de mercadorias,
mediante fraude ou simulação, configura dano ao Erário, sendo irrelevante saber
qual a vantagem colimada pelos infratores, para caracterizar-se a infração.
PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
Ao não ser mais possível localizar as mercadorias passíveis de apreensão para que
seja aplicado o respectivo perdimento, a autoridade aduaneira tem a obrigação
de aplicar a multa pecuniária que se encontra expressamente prevista em norma
legal.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão por seus procuradores em 19/04/2010 (fl. 1120) e
20/04/2010 (fl. 1121), respectivamente, Ricardo Martinez Alves não apresentou e Paulo Cesar
Hubner apresentou recurso voluntário em 19/05/2010 (fl. 1122).
Em sua peça recursal, Paulo Cesar Hubner alega em síntese:
i)
Que a ação fiscal é improcedente, por ausência de fundamento fático ou
legal no lançamento;
ii)
Que o acórdão recorrido deve ser reformado, por acolher tese de
solidariedade passiva absolutamente absurda, desprovida de qualquer
elemento fático ou jurídico;
iii)
Que o recorrente não praticou a conduta descrita na peça fiscal;
iv)
Que as empresas Rodrisil e Kasema jamais praticaram quaisquer condutas
irregulares ou aquelas caracterizadas como fraudulentas na peça fiscal,
sendo impossível afastar a regularidade e licitude das atividades comerciais
desenvolvidas em parceria entre elas;
v)
Que improcede a acusação de subfaturamento;
vi)
Que os depoimentos produzidos pela fiscalização as escondidas são
imprestáveis; e
vii)
A ilegitimidade passiva do recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Regularmente cientificadas do auto de infração (fls. 1011), as empresas RODRISIL
IMP E EXP LTDA. e KASEMA IND. COM. E EXP. LTDA não apresentaram impugnação no prazo legal,
consoante Informações Fiscais de fls. 1026 e 1027, sendo considerados revéis pela DRJ (fl. 1110).
Cientificado da decisão de primeira instância por seu procurador (fl. 1046) em
19/04/2010 (fl. 1120), o responsável Ricardo Martinez Alves não apresentou recurso voluntário,
revelando-se ausente, portanto, seu interesse recursal, não havendo litígio a ser analisado por
este Colegiado.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
5
Por sua vez, Paulo Cesar Hubner apresentou recurso voluntário em 19/05/2010 (fl.
1122), de forma tempestiva e que atende às demais condições de admissibilidade, de forma que o
conheço.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei no 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas
com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
6
sua criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior,
não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição
ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.
(...)
Considerando que:
i)
A multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria aplicada em razão da
impossibilidade de sua apreensão pode, em tese, ser considerada uma
sanção de cunho aduaneiro (art. 23, inciso V e §§ 1° e 30, do Decreto-Lei n°
1.455, de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 2002,
combinado com o art. 73, §§ 1° e 2° da Lei n° 10.833, de 2003, artigos 124,
inciso I, 135 e 137 da Lei n° 5.172, de 1966);
ii)
O acórdão de impugnação foi prolatado em 26 de março de 2010 (fl. 1097),
há mais de três anos, portanto;
iii)
O referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em julgado;
Entendo que o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
7
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Ante o exposto, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves
Anselmo Messias Ferraz Alves
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pelo i. Relator, acompanho o
seu voto pelas conclusões em razão do fato de ele ter deixado consignado, de forma expressa,
que, no processo, “Nesse contexto, a meu ver, trata-se de uma sanção de cunho aduaneiro”, o
que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
8
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
9
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
10
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, consta no voto do Relator: “O acórdão de
impugnação foi prolatado em 26 de março de 2010 (fl. 1097), há mais de três anos, portanto”.
Vencida então esta etapa.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (reais interessados) nas declarações de exportação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, ensejou a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa
punir, no caso da exportação, a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento dos
tributos internos, pois se houve subfaturamento de preços, com certeza a receita excedente
àquela declarada não será objeto de tributação nacional, ou, em outras palavras, visa punir a falta
de revelação do elemento que corresponde ao critério pessoal da regra matriz de incidência
tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa
penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.515 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11007.000989/2006-10
11
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, para sobrestar o feito
até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves

Fl. 1154
DF CARF MF
Original